Tribunal: TJMT
Processo: 1007630-25.2025.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007630-25.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALTUIRA CARVALHO DA SILVA - CPF: 502.991.661-04 (RECORRENTE), MARIA FERNANDA ESPINDOLA LOPES - CPF: 096.077.959-03 (ADVOGADO), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IPVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO POR FORMALISMO EXCESSIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de isenção de IPVA para pessoa com deficiência física permanente, determinando a restituição do valor pago indevidamente e condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, em razão de indeferimento administrativo baseado em formalismo excessivo, apesar da comprovação da deficiência permanente e da apresentação dos documentos exigidos pela legislação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da isenção de IPVA para pessoa com deficiência; (
ii
) verificar se é devida a restituição do valor pago indevidamente; e (
iii
) analisar se a negativa indevida da isenção configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento administrativo do pedido de isenção do IPVA foi manifestamente ilegal, pois a documentação exigida pela legislação estadual foi devidamente apresentada pela recorrida, incluindo laudo pericial que comprova a deficiência física permanente e CNH que permite a condução com veículo adaptado.

4. A negativa da isenção por formalismo excessivo viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a finalidade assistencial da norma tributária que visa reduzir barreiras à inclusão social e mobilidade da pessoa com deficiência.

5. Comprovado o pagamento do IPVA/2024 e reconhecido o direito à isenção, é devida a restituição do valor pago indevidamente, conforme previsto no art. 168, I, do CTN.

6. A exigência de tributo sabidamente indevido configura ato ilícito do Estado por violação ao princípio da legalidade e afronta ao direito da pessoa com deficiência, gerando constrangimentos e prejuízos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo por se tratar de pessoa em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A isenção de IPVA para pessoa com deficiência física permanente não pode ser negada por mero formalismo administrativo quando comprovados os requisitos legais. 2. O laudo médico que atesta deficiência de caráter permanente mantém sua eficácia mesmo após o prazo de validade formal, dispensando renovação periódica. 3. A negativa indevida de isenção tributária à pessoa com deficiência, com consequente pagamento do tributo, configura dano moral indenizável quando ultrapassa o mero aborrecimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CTN,
arts
. 111, II, e 168, I; Lei Estadual 7301/2000, art. 7o, III, § 4o; Portaria SEFAZ/MT 125/2020,
arts
. 5o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947, Tema 810 de Repercussão Geral; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905 de Recursos Repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007630-25.2025.8.11.0037

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
:
Valtuira
Carvalho da Silva

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Valtuira
Carvalho da Silva ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é deficiente física portadora de
espondiloartrose
cervical dorsal e lombar (CID-10 M472, M501, M511, G82); b) obteve isenção de IPI junto à Receita Federal para aquisição de veículo adaptado; c) adquiriu o veículo Nissan
Kicks
Sense ano 2023, placa SPE6F79; d) requereu administrativamente a isenção do IPVA junto à SEFAZ/MT (processo no 513187912024); e) o pedido foi indeferido sob alegação de ausência de documentos, embora estes tenham sido devidamente apresentados. Requereu: a) a declaração de inexistência de relação jurídica tributária; b) a restituição do valor de R$ 3.109,11 pago indevidamente a título de IPVA 2024; c) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a autora comprovou ser portadora de deficiência física permanente; b) o indeferimento administrativo baseou-se em formalismo excessivo, pois os documentos foram apresentados, sendo o laudo médico apenas vencido por prazo exíguo; c) a deficiência é permanente e não depende da validade temporal do laudo; d) o veículo possui câmbio automático de série, dispensando a apresentação de laudo de vistoria; e) a isen
ção
deve abranger o exercício de 2024, pois o pedido administrativo foi protocolado naquele ano; f) a cobrança indevida de tributo configura ato ilícito do Estado. Ao final proferiu
sentença
de procedência: a) declarou a isenção do IPVA incidente sobre o veículo Nissan
Kicks
Sense placa SPE6F79 para os exercícios de 2024 e seguintes; b) determinou a restituição do valor de R$ 3.109,11 indevidamente pago a título de IPVA 2024; c) condenou o Estado ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o indeferimento administrativo foi legal, pois o laudo médico estava vencido e não foi apresentada a CNH; b) a análise da isenção pela SEFAZ/MT deve se ater estritamente aos ditames normativos aplicáveis; c) o art. 111, II, do CTN determina que a legislação tributária que dispõe sobre isenção deve ser interpretada literalmente; d) não há prova nos autos que demonstre o dano moral; e) não há comprovação do recolhimento do tributo para justificar a restituição; f) o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos autorais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Isenção de IPVA para pessoas com deficiência (
PcD
).

O art. 7o, inciso III, § 4o, da Lei Estadual 7301/2000, que institui o IPVA, prevê a isenção do imposto de um veículo para as pessoas com deficiência física, visual, auditiva, mental severa ou profunda, e autistas.

Por sua vez, a Portaria 125/2020, que disciplina a isenção e não incidência do IPVA, por meio de seus
arts
. 5 e 6o, prevê a necessidade da apresentação de diversos documentos, incluindo laudo de perícia médica e CNH comprovando estar o interessado autorizado a dirigir veículo adaptado.

Analisando o caso concreto, verifico que o indeferimento administrativo do pedido de isenção do IPVA foi manifestamente ilegal. A documentação exigida pela legislação estadual foi devidamente apresentada pela recorrida, conforme se constata nos autos.

O laudo pericial que comprova a deficiência física permanente e a CNH que permite a condução com veículo adaptado estão devidamente comprovados nos autos (ID/PJe2 326805375 e 326805374, respectivamente). Pelo fato de a deficiência ser permanente (cf. ID/PJe2 326805375, pág. 4, campo: Caráter da Deficiência), o laudo possui plena eficácia mesmo que tenha sido emitido há mais de 5 anos.

Ademais, tendo como base a decisão do processo administrativo (ID/PJe2 326805376), nota-se que não foi especificado quais os documentos que não foram juntados na ocasião, sendo impossível concluir que o laudo e a CNH não foram apresentados naquela oportunidade.

Além disso, observo que as adaptações exigidas na CNH para a condução pela parte reclamante (ADF), estão devidamente de acordo com o laudo pericial (uso de lentes corretivas, veículo com transmissão automática e direção hidráulica).

Importante destacar que o veículo em questão é dotado de câmbio automático
e direção
hidráulica
, constando essa informação na nota fiscal,
sendo, portanto,
dispensável a apresentação de laudo de vistoria nos termos do art. 6o, § 3o, da Portaria SEFAZ n° 125/2020.

A negativa da isenção por formalismo excessivo viola não apenas os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas também a finalidade assistencial da norma tributária que visa justamente a reduzir barreiras à inclusão social e mobilidade da pessoa com deficiência.

Portanto, estão preenchidos os requisitos legais para a isenção do IPVA, devendo ser mantida a sentença que reconheceu esse direito à recorrida.

Repetição de indébito.

Comprovado o pagamento do IPVA/2024 no valor de R$3.109,11, conforme extrato apresentado no ID/PJe2 326805377, e reconhecido o direito à isenção, é devida a restituição simples desse valor, não havendo evidência de má-fé por parte do Estado que justificasse a devolução em dobro.

O pedido administrativo foi protocolado no ano de 2024, conforme comprova o processo SEFAZ n° 513187912024. Assim, a isenção deve abranger o exercício daquele ano, uma vez que o ato de concessão da isenção tem natureza meramente declaratória do direito já existente, não sendo constitutivo.

O art. 168, I, do CTN garante a possibilidade de restituição de tributo pago indevidamente nos cinco anos seguintes ao fato gerador. Assim, a autora faz jus à isenção desde 2024 e à restituição do que recolheu indevidamente.

Dano moral.

A exigência de tributo indevido configura ato ilícito do Estado por violação ao princípio da legalidade e afronta ao direito da pessoa com deficiência. O art. 37, § 6o, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes.

No caso em análise, a negativa indevida da isenção e a consequente indisponibilidade financeira gerada pelo pagamento indevido causaram à recorrida constrangimentos e prejuízos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo porque se trata de pessoa em situação de vulnerabilidade física e social.

Portanto é
admit
ido
a reparação moral em situações de cobrança indevida de tributo acompanhada de restrições graves, como a
inscrição

em
dívida ativa, configurando dano moral indenizável.

Quantificação do dano moral.

O valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado ao caráter pedagógico e compensatório da reparação civil, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A quantia não é irrisória a ponto de não cumprir sua função pedagógica, nem excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa, estando em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025